Tribunal: STF
Processo: ARE 1604035
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DE PRONÚNCIA. PROVA NOVA DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acordão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que negou provimento ao agravo interno do agravante, para manter decisão monocrática do Relator, que não conheceu de revisão criminal. Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR SUPOSTO LASTRO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO QUE RECONHECEU PROVA JUDICIALIZADA. PROVA NOVA NÃO COMPROVADA E, AINDA QUE CONSIDERADA, INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR O JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL NEM SE PRESTA À MERA ATUALIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ART. 621 DO CPP. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO” (fl. 15, e-doc. 14).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVII da Constituição da República.

Asseverou nulidade da decisão de pronúncia, pois elementos de informação colhidos na fase inquisitorial constituiriam fundamento exclusivo do julgado. 

Ressaltou haver prova nova capaz de demonstrar sua inocência.

Defendeu que o trânsito em julgado da sentença condenatória do Tribunal do Júri não seria impeditivo para eventual despronúncia.

Pediu “o conhecimento do presente recurso extraordinário reconhecendo a repercussão da matéria e [a cassação do] acórdão, determinando o retorno ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para julgamento do mérito da revisional à luz do Supremo Tribunal Federal, para fins de definir se a corte permite ou não a despronúncia após o transito em julgado” (fl. 4, e-doc. 19).

3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de indicação do dispositivo constitucional ofendido, aplicando o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que o Tribunal de origem teria afrontado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 28).

Pede “o conhecimento do presente agravo para que seja dado provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII da Constituição Federal, determinando-se o processamento da Revisão Criminal na origem” (fl. 4, e-doc. 28).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a cassação do acórdão recorrido, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que conheça da revisão criminal e declare a nulidade da decisão de pronúncia, ainda que a condenação tenha transitado em julgado.

6. Sobre a alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional (arts. 155 e 621 do Código de Processo Penal), nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

7. Na espécie, o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de dezoito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Em 24.9.2025, o agravante ajuizou a Revisão Criminal n. 5077444-10.2025.8.24.0000, buscando “a nulidade da decisão de pronúncia e, por consequência, da condenação; a despronúncia do [agravante], sob alegação de que a decisão se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais; e subsidiariamente, a aplicação retroativa de jurisprudência mais benéfica. Invocou, ainda, depoimento colhido em justificação judicial realizada no ano de 2012 como prova nova” (fl. 1, e-doc. 8).

Em 29.9.2025, o Relator, Desembargador Alexandre d’Ivanenko, não conheceu da revisão criminal. Essa decisão foi mantida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 26.9.2025, pelos seguintes fundamentos:
“A alegação de nulidade da pronúncia não procede. O acórdão da apelação, transcrito na decisão monocrática, reconheceu expressamente que havia prova judicializada colhida sob contraditório, incluindo depoimentos de testemunhas protegidas, com participação da defesa técnica. Além disso, foram mencionados relatos de terceiros sobre a contratação do executor, reconhecimento fotográfico e circunstâncias que indicavam a motivação do crime. Esses elementos foram considerados suficientes para amparar a decisão do Júri, afastando a tese de que a pronúncia se apoiou exclusivamente em elementos inquisitoriais.
Quanto à prova nova, a retratação mencionada não foi juntada aos autos de forma idônea e, ainda que considerada, não se mostra suficiente para desconstituir o conjunto probatório, que inclui relatos convergentes, reconhecimento fotográfico e circunstâncias indicativas da motivação do crime. Prova nova, para efeito revisional, deve ser superveniente e dotada de força persuasiva capaz de, por si ou em cotejo com as demais, alterar substancialmente o resultado condenatório, o que não se verifica” (fls. 14, e-doc. 14).

8. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, assentou que a decisão de pronúncia foi proferida com fundamento em provas judicializadas, produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente em depoimentos de testemunhas colhidos com a participação da defesa técnica do agravante, a infirmar a tese de que a pronúncia teria fundamento exclusivo em elementos inquisitoriais. Também consta do acórdão recorrido que a mencionada prova nova (retratação de testemunha) não foi juntada aos autos de forma idônea e, mesmo se considerada, seria insuficiente para desconstituir o acervo probatório, tornando inviável o conhecimento da revisão criminal.

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Prova nova. Materialidade e autoria. Art. 5º, LXXV, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que indeferiu pedido de revisão criminal. 2. Ainda que fosse superado o óbice relativo ao prequestionamento da matéria, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.478.842-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.4.2024).

9. Considerados os óbices aplicados, o acórdão recorrido, no qual não conhecida a revisão criminal, foi mantido integralmente. Está prejudicada, portanto, a análise da tese de que o trânsito em julgado da sentença condenatória do Tribunal do Júri não seria impeditivo para eventual despronúncia.

Nada há a prover sobre as alegações do agravante. 

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora